Tribunal: TJBA
Processo: 0040676-60.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0040676-60.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:MANOEL COSME JESUS SILVA

Advogado(s):

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, nos quais a parte embargante alega omissão quanto à análise de provas pericial e documentais, ao nexo de causalidade, à redução da capacidade laborativa e à aplicação do princípio do
in dubio pro misero
, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito ou de revaloração da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito da decisão ou à revaloração das provas produzidas.

Não configura omissão a ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, desde que a matéria controvertida tenha sido fundamentadamente apreciada.

O acórdão embargado examinou as teses centrais do litígio, apreciou de forma fundamentada a prova pericial e documental e expôs expressamente as razões para afastar a existência de incapacidade laborativa total, requisito essencial ao benefício pleiteado.

A alegação de omissão quanto ao princípio do
in dubio pro misero
não se sustenta diante da fundamentação expressa sobre a ausência de dúvida relevante quanto à incapacidade laboral.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais debatidos, bastando o efetivo exame da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não restou configurado caráter protelatório nos presentes embargos, não se impondo a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-se, contudo, para eventual futura reiteração de embargos com intuito meramente rediscutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas.

Não há omissão quando a decisão aprecia fundamentadamente as teses jurídicas centrais da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

O prequestionamento considera suficiente a análise da matéria jurídica debatida, prescindindo de menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0040676-60.2009.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0040676-60.2009.8.05.0001,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MANOEL COSME JESUS SILVA
e

e
mbargad
o,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12